Tribunal: TJMT
Processo: 1005842-74.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005842-74.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO DOMINGUES - CPF: 795.838.491-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Alegação de abusividade e pedido de conversão para empréstimo consignado. Pedido de nulidade da sentença. Improcedência
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade contratual e conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. O apelante alega falta de clareza e transparência na contratação, afirmando que não contratou o serviço de cartão de crédito consignado, mas um empréstimo consignado simples, e que o contrato impôs refinanciamento do saldo devedor em caso de pagamento mínimo, o que, segundo ele, gerou onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve vício de consentimento ou ausência de informações adequadas ao consumidor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação; (ii) se o contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, justificando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. Na análise da preliminar de nulidade da sentença, verificou-se que a alegação de ausência de fundamentação se confunde com o mérito, sendo analisada em conjunto.

4. Quanto ao mérito, o contrato assinado pelo apelante caracteriza claramente a modalidade de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto em folha do pagamento mínimo mensal. Foi comprovada a ciência do apelante quanto aos termos do contrato e à modalidade de crédito, não havendo evidência de erro, dolo ou coação que possa justificar a anulação do contrato.

5. Os elementos probatórios apresentados pelo banco, como o contrato e as transações registradas, demonstram a regularidade e validade do negócio jurídico firmado, afastando a hipótese de abusividade ou omissão de informação.

6. Precedentes do STJ e desta Corte estadual sustentam a validade do contrato de cartão de crédito consignado, desde que haja evidência de contratação e transparência, requisitos satisfeitos no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, com desconto em folha para pagamento mínimo, é válida e legítima quando comprovada a ciência do consumidor quanto aos termos contratuais, não configurando prática abusiva ou vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30/08/2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09/02/2021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1063511/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.06.2017; TJMT, Apelação Cível no 1058128-26.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVIO DOMINGUES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a V
ara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória”
(Proc. no

1005842-74.2022.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG SA, julgou o pedido improcedente por entender que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, legitimidade da
cobrança
dos débitos daí decorrentes (cf. Id. no 240774705).

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, por entender que a fundamentação se encontra com a fundamentação “
totalmente equivocada,
(...)
pois em momento algum alegou a famigerada tese de inexistência do negócio jurídico”
, ao contrário, na inicial “
o ora Apelante pugnou pela reconhecimento da abusividade contratual, seja pela ausência de informação quanto à cláusula de refinanciamento mensal do débito, seja pela onerosidade excessiva, para que fosse convertida a modalidade de contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio”.

No mérito, reinsiste na tese de que não solicitou ou contratou o cartão de crédito consignado oferecido pelo Banco réu, e, sim, empréstimo consignado simples, afirmando que à época da contratação, não lhe informaram acerca da contratação do cartão de crédito, a taxa de juros a ela praticadas nem tampouco sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor em caso de pagamento mínimo do débito.

Afirma que “
a cláusula a permitir descontos na folha de pagamento do autor/Apelante, sem conter data-limite para que cessem, gerou excessiva oneração ao consumidor e ensejou flagrante desequilíbrio entre as partes, configurando tal fato prática abusiva”
o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 39, inciso V, do CDC.

Alega que o documento apresentado pelo requerido não comprova a contratação, posto que além de não ter as informações necessárias, no decorrer da contratação houve alterações das taxas de juros pré-estipuladas

Pontua, ainda que
“o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, bem como resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, declarando-se a inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito e a conversão para empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média do mercado para esta modalidade de empréstimo (cf. Id. no 240774707).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 240774716).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega em preliminar a nulidade da sentença, por entender que a fundamentação se encontra com a fundamentação “
totalmente equivocada,
(...)
pois em momento algum alegou a famigerada tese de inexistência do negócio jurídico”.

No entanto, cabe destacar que a
preliminar
de nulidade arguida pelo autor
confunde
-se com o
mérito
, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

O mérito da lide envolve discussão em torno da existência de débitos relativos a contrato de empréstimo celebrado entre a autora e o Banco BMG AS, que segundo a petição inicial, o autor nega a contratação de tal empréstimo.

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória,
ajuizada

por SILVIO DOMINGUES

em face de BANCO BMG S/A.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3o do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6o, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante argumenta que a requerida, de forma abusiva, lhe impôs o serviço mais oneroso denominado cartão de crédito consignado, quando o mesmo buscava a contratação do serviço bancário de empréstimo consignado, instruindo a inicial com cópias de holerites e demais documentos.

Em sede de Contestação, a requerida alega a regularidade e legalidade do negócio jurídico firmado e das cobranças realizadas, e que tiveram a anuência da reclamante por meio da assinatura do contrato firmado entre as partes, colacionando cópia do instrumento contratual através das ids. 117617321/117617320, dentre os demais documentos anexos.

Sendo assim, diante da juntada do contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado e com a assinatura do requerente, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois o consumidor anuiu com as cláusulas e condições contratuais da operação de crédito que ora reclama, bem como obteve o crédito que necessitava à época, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda.

Outrossim, extrai-se do mencionado contrato e dos áudios juntados a forma e as condições de como deveria ter sido feito o pagamento pela reclamante, e que o saldo devedor é lançado nas faturas mensais do cartão de crédito consignado, e, se não pagos integralmente, é descontado da conta bancária somente o mínimo.

Destarte, estando o contrato preenchido com os requisitos legais mínimos e tendo sido devidamente anuído/assinado pelo requerente, à luz do princípio da Autonomia Privada, sendo válido, portanto, o negócio jurídico em tela, a improcedência dos pedidos da parte autora é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.conte

É inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em maio de 2017.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que as partes celebraram o
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG o e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
(cf. Id. no 240774676 – pág. 1), e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável) (cf. Id. no 240774676 – pág. 2), de modo que o
Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo comprovantes de (TED” “E”) dos créditos à conta de titularidade da apelante
(cf. Id. no 240774655).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante,

observando-se
a mesma regra d
o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024